Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702295-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: WAGNER FRANCISCO DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER em face da r. sentença (ID 50530495) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por WAGNER FRANCISCO DE CASTRO contra ato praticado pelos presidentes dos apelantes, concedeu a segurança vindicada, “para determinar que a parte impetrada conclua o processo administrativo referente ao requerimento de concessão de aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito realizado, no prazo de 30 (trinta) dias” (ID 50530495 – Pág. 3). Nas razões recursais (ID 50530502), o IPREV/DF e o DER/DF alegam que a sentença interfere sobremaneira na gestão pública, sobretudo nos fluxos de trabalho e na ordem cronológica de execução das tarefas administrativas. Aduzem que as informações prestadas pela autoridade administrativa são precisas quanto à correção do andamento do processo administrativo do impetrante, inexistindo abuso ou ilegalidade passíveis de serem corrigidas pelo Judiciário. Sustentam que se trata de processo administrativo complexo, com a intervenção de vários órgãos e setores, e que os atos processuais estão sendo realizados dentro do prazo e da forma legais, respeitados os limites do possível, a razoabilidade e a proporcionalidade. Ao final, requerem a reforma da r. sentença, para que a segurança seja denegada. Ocorre que, no documento de ID 50530525, o IPREV/DF informou que “o processo administrativo foi devidamente analisado e emitida a Declaração de Tempo Especial, não havendo mais providências a serem adotadas por esta Autarquia Previdenciária”. Colacionou, ainda, no ID 50530526, a Declaração de Tempo de Atividade Especial que foi emitida em nome do impetrante/apelado. Nesse contexto, considerando que a determinação exarada na r. sentença foi de que “a parte impetrada conclua o processo administrativo referente ao requerimento de concessão de aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito realizado, no prazo de 30 (trinta) dias” (ID 50530495 – Pág. 3), bem como a informação no sentido de que o processo administrativo já foi analisado e de que houve resposta administrativa, com a emissão da Declaração de Tempo de Atividade Especial em nome do impetrante, intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de perda do objeto no feito, devendo os apelantes esclarecerem, especialmente, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora